Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707845-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVAN JOSE PEREIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDIVAN JOSE PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 56344828), a parte agravante narra que “solicitou por meio de processo administrativo, conversão do tempo especial em tempo comum; no entanto não houve pela autoridade coatora, a conclusão do processo administrativo do agravante no 00113- 00006174/2022-31, iniciado em 04.04.2022”. Alega que “O mandado de segurança em questão pretende apenas que as autoridades coatoras pudessem concluir a análise do processo administrativo”. Salienta que é “evidente o direito líquido e certo do agravante, é patente a demora injustificável da Administração Pública em analisar e concluir o processo administrativo do agravante, pois a conduta dos agravados na condução do processo administrativo configura omissão administrativa, ofendendo direito líquido e certo do agravante”. Defende os requisitos para a concessão de liminar. Por fim, pede a concessão de medida liminar para determinar a conclusão do referido processo administrativo pelos agravados. Ao final, pede a procedência integral do agravo de instrumento. Preparo (ID 56344856) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Além disso, tratando-se de Mandado de Segurança na origem, é importante consignar que a Lei do Mandado de Segurança estabelece que, ao despachar a inicial, o Juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito (art. 7o, inciso III). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No presente caso, não verifico, sobretudo nesta primeira análise, a possibilidade de deferimento do pedido liminar para compelir a Administração Pública a concluir de imediato o referido processo administrativo, uma vez que, embora haja aparente probabilidade do direito, não há, concretamente, receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, se faz necessária, no mínimo, a manifestação da parte agravada sobre o tema. Não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa não pode ser deferida. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador